Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702819-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 27952111) interposta pela impetrante GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. – ME em face do impetrado DISTRITO FEDERAL, ante a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, julgou improcedentes os pedidos do impetrante, condenando-o ao pagamento das custas processuais. Adota-se parcialmente o relatório da sentença, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indicado como autoridade coatora, e DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. O presente mandamus tem como objetivo questionar omissão da administração na análise do processo administrativo de consulta tributária, o que tem submetido a impetrante à cobrança de valores em relação aos quais pende dúvida sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária. A impetrante afirma que aderiu ao programa de incentivo à regularização fiscal do DF – REFIS-DF/2020, instituído pela Lei Complementar n.o 976. Em razão de dúvida sobre a interpretação e/ou aplicação da legislação tributária, em janeiro de 2021, formalizou consulta administrativa, ainda pendente de resposta, com base na lei distrital n.o 4.567/2011. Tal legislação distrital dispõe que o contribuinte não pode ser submetido ao cumprimento de obrigação tributária, principal ou acessória, relativa à matéria consultada, até a efetiva resposta ou ciência de inadmissibilidade da consulta. De acordo com a impetrante, enquanto não houver resposta da consulta, não pode ser exigida qualquer parcela do REFIS, sem aaplicação da redução da dívida. Em razão destes fatos, pede a concessão de liminar para que a administração pública se abstenha de promover qualquer cobrança, mantendo a impetrante no REFIS-2020, com a exigibilidade do débito tributário em relação aos benefícios pleiteados na consulta. No mérito, pugna pela concessão em definitivo da segurança, confirmando-se os termos do pleito liminar, para assegurar ao impetrante a manutenção no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020 - até que ocorra a decisão definitiva quanto à consulta apresentada. Com a inicial vieram documentos. A liminar foi INDEFERIDA (90740218). Interposto agravo de instrumento da decisão que indeferiu a liminar, também foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 91767836). A autoridade coatora prestou informações (ID 91194968). O MPDFT informou não possuir interesse que justifique a sua intervenção no feito (ID 91224668). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. A impetrante interpôs apelação (ID 27952111) na qual alega que: (I) a sentença realizou uma antecipação do mérito da consulta administrativa, o que lhe é vedado, pois a atividade jurisdicional nessa seara deve se limitar ao controle de legalidade do ato administrativo; (II) os documentos que instruem a petição inicial demonstram a existência e o teor da consulta bem como a inexistência de resposta da Fazenda Pública; (III) aderiu a programa de regularização fiscal (REFIS) e, concomitante a isso, apresentou consulta à Administração fazendária em janeiro de 2021, sem que tivesse obtido uma resposta; (IV) a apresentação de consulta suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da Lei distrital no 4.567/2011, motivo pelo qual o contribuinte não pode ser impelido a cumprir a obrigação tributária até o momento em proferida decisão definitiva no processo administrativo de consulta; (V) o apelado pode cobrar as parcelas do REFIS, contanto que observado o desconto do débito principal e a redução dos acréscimos legais, em conformidade com os arts. 3o e 4o, I, da Lei Complementar distrital no 976/2020; (VI) a adesão ao REFIS, com a confissão da dívida, não impede a discussão judicial sobre aspectos jurídicos referentes à obrigação tributária. Requer o conhecimento e o provimento da apelação para o fim de determinar à autoridade coatora que o mantenha no REFIS, cobrando-o, todavia, até a solução final da consulta, parcelas que levem em conta a redução do débito principal, na forma do art. 4o, I, da LC distrital no 976/2020, bem como a redução dos acréscimos legais. Contrarrazões (ID 27952118). O recurso de Apelação foi julgado no dia 31 de Março de 2022 e, conforme Acórdão de ID 34335203, a decisão unânime foi de conhecer e negar provimento ao recurso. Em petição de ID 28863353, o Apelante, GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, requereu a desistência do Mandado de Segurança. Decido. É cediço que à Impetrante é permitido desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, sem que seja necessária a anuência da autoridade coatora, não se aplicando o disposto no Art. 487, § 4o, do CPC, nos termos do julgamento proferido no Recurso Extraordinário – RE n. 669367, com repercussão geral reconhecida. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Isto posto, homologo o pedido de desistência do presente mandamus, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. VIII, do CPC e, portanto, denego a segurança, nos termos do Art. 6o, § 5o da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios vez que não houve a perfectibilização da relação processual. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de abril de 2022 16:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador